Tribunal: TJSP
Processo: 1003856-41.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGANAÇÃO EM PAGAMENTO - Sentença de procedência - Alegação da autora externada na inicial consiste no não recebimento dos boletos referentes ao pagamento das três últimas parcelas do acordo celebrado com o réu, após tentativa de obtenção pela via administrativa - Patente o interesse de agir da demandante, que efetuou o depósito judicial da dívida a fim de evitar os encargos da

Ementa:

AÇÃO DE CONSIGANAÇÃO EM PAGAMENTO - Sentença de procedência - Alegação da autora externada na inicial consiste no não recebimento dos boletos referentes ao pagamento das três últimas parcelas do acordo celebrado com o réu, após tentativa de obtenção pela via administrativa - Patente o interesse de agir da demandante, que efetuou o depósito judicial da dívida a fim de evitar os encargos da mora - O acordo é expresso quanto à forma de pagamento mediante boleto - Apelante que não demonstrou a entrega dos boletos, ônus que lhe competia - Comprovada a mora da instituição financeira em receber o crédito, de modo a justificar a consignação em pagamento e o decreto de extinção da obrigação - Verba honorária devida ao patrono da apelada arbitrada, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), visto que o proveito econômico obtido pela requerente é irrisório e o valor da causa é baixo – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.